Tribunal: CARF
Processo: 10325.721896/2014-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.721896/2014-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.072 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ADRIANA EPIFANIO MIGLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS
MÉDICAS.
POSSIBILIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS QUE ATENDEM ÀS FORMALIDADES LEGAIS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente,
esclarecendo o efetivo dispêndio correlato. Recibos apresentados em
impugnação revestidos de todas as formalidades legais determinadas na
legislação correlata.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO E ACÓRDÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A notificação de lançamento lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação
jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser
exigida nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo
Fiscal, não há que se falar em nulidade. Saneamento dos autos através da
juntada de documentos faltantes já apresentados em fase impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.721896/2014-69
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.721896/2014-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 29 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 09/11), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2013, ano-calendário de
2012.
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls
10/11, procedeu-se à glosa sobre as despesas médicas declaradas com Roberto
Magalhães de Souza Lima, no valor de R$ 1.050,00 (despesas com vacinas sem
previsão legal) bem como com Kenia Maria Augusto, no valor de R$ 10.000,00 (recibos
apresentados não se revestem das formalidades legais, tendo em vista que não
identificam o paciente, o responsável pelo pagamento e não informam corretamente o
endereço do profissional).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 3.038,75, sujeito a juros de
mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação por via postal na data de 01/12/2014,
conforme documento de fl 14, a interessada apresentou impugnação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 11/12/2014 (fl 02), alegando, em síntese, que:
-concorda com a glosa apurada no valor de R$ 1.050,00;
-discorda da glosa efetuada relativamente à despesa médica de R$ 10.000,00,
informando que o valor refere-se a gastos incorridos com a dependente Valdete Epifânio
Miglio;
Apresenta as cópias dos documentos de fls 05/06 visando a elidir parcialmente o crédito
apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à Ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/08/2019 (e-fls. 39), o sujeito
passivo interpôs, em 04/09/2019 (e-fls. 41), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de nulidade diante de
cerceamento de defesa por supressão de provas e que as despesas médicas estão comprovadas
nos autos, através dos recibos juntados aos mesmos.
É o relatório.

Voto
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.721896/2014-69

Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas
no valor de R$10.000,00, relativo a serviços médicos que teriam sido tomados junto á Cirurgiã
Dentista Dra. Kenia Maria Augusto.
A defesa alega, em preliminar, nulidade do lançamento em virtude de
cerceamento do direito de defesa, por erro na formalização do processo em fase impugnatória
pela DRF de origem.
Nesse aspecto, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
"Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
"Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio."
Uma vez saneada a defesa da contribuinte, através da juntada dos documentos
faltantes pelo Despacho de confirmação de recebimento de documentos (e-fls. 62/84), com
efeito, não há motivos para a nulidade pretendida, pois efetuado o saneamento, possível se
torna a apreciação de todo o arcabouço probatório apresentado pela interessada.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.072 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.721896/2014-69

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
Dessa forma, em apreciação aos recibos apresentados pela interessada já em fase
impugnatória (e-fls. 63/84), verifica-se tanto que os mesmos possuem todas as formalidades
exigidas pela legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995), quanto
comprovam o valor total pretendido pela contribuinte para dedução a título de despesas médicas.
Dessa forma, deve ser afastada a glosa a tal título no valor de R$10.000,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pela contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com afastamento total
da glosa relativa a dedução indevida de despesas médicas, mas sem ocorrência de qualquer
nulidade na lide.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 90
DF CARF MF
Original